Tribunal: TJDFT
Processo: 0704076-22.2017.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif;}
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA. CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL. DISPENSA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA. ÔNUS PROBATÓRIO. FATO CONSTITUTIVO. AUTOR. DANFE (DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA). RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Diante da citação editalícia, a contestação por negativa geral apresentada por meio da Curadoria Especial – exercida pela Defensoria Pública – torna controvertidos todos os fatos alegados na inicial.
2. As DANFES (Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica) podem funcionar como início de prova da relação comercial, mas não são suficientes para levar à procedência do pedido condenatório, se ausentes outros elementos de prova que corroborem à conclusão de que a compra e venda existiu e os produtos foram efetivamente entregues ao contratante.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.